Tribunal: TJPA
Processo: 0812289-28.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812289-28.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LEONARDO BATISTA REBELO

REQUERIDO: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA E REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM APELAÇÃO PENAL. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pelo crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP e pretende reduzir sua pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A incidência, ou não, da qualificadora da surpresa.

3 – A inexistência, ou não, de motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Os argumentos do requerente foram sustentados e rejeitados em sede de apelação, o que inviabiliza sua apreciação em sede de revisão criminal porque esta ação não pode ser utilizada como recurso ordinário.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO BATISTA REBELO
, condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, incs. I e IV, do CP, ajuizou a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que não há provas suficientes para demonstrar a incidência da qualificadora da surpresa (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), bem como não existem motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/10/2012, nesta Capital, o requerente, e um comparsa Alef Batista Rebelo, já falecido, chegaram em uma motocicleta na vaia onde Ederlan Leal de Sousa se encontrava e efetuaram vários disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que não há provas suficientes para demonstrar a incidência da qualificadora da surpresa (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), bem como não existem motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Ocorre que esses argumentos foram sustentados e rejeitados em sede de apelação, o que inviabiliza sua apreciação em sede de revisão criminal porque esta ação não pode ser utilizada como recurso ordinário.

Por isso, rejeito a presente tese.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025